Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704284-20.2019.8.07.0019 RECORRENTE: ALUISIO DA SILVA GOMES NETO RECORRIDO: SEBASTIAO DIAS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ESPANCAMENTO. PERDA DA AUDIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. Comprovada a efetiva perda patrimonial, que compreende os danos emergentes e os lucros cessantes, a teor dos arts. 402, e 403, do CC, impõe-se ressarcimento por danos materiais. 3. Materializado o dano moral, pelo espancamento sofrido pela vítima, que acarretou a perda da audição direita e a debilidade permanente da audição esquerda, impõe-se o dever de indenizar. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Diante disso, o quantum fixado revela-se compatível e adequado à situação em exame, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em sua redução. 5. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 884 a 886 e 944 a 954, todos do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado a título de indenização é exorbitante, razão pela qual deverá ser diminuído, sob pena de causar enriquecimento indevido da parte recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 884 a 886 e 944 a 954, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, ao analisar os elementos probatórios carreados aos autos, asseverou: Na hipótese vertente, o apelado pretende ser ressarcido por prejuízos materiais no importe de R$ 2.233,06 (dois mil e duzentos e trinta e três reais e seis centavos), tendo logrado êxito em demonstrá-los, como consignado pelo magistrado singular: “Os documentos trazidos aos autos demonstram com clareza os danos materiais causados pelo autor referentes à deslocamento, medicamentos, consultas e exames médicos realizados em decorrência das lesões provadas pelo requerido (ID 45408450 e ID 45409954)”. Dessa feita, a despeito dos argumentos expendidos pelo ora apelante, a sentença não está a merecer reparos nesse ponto. Em relação aos danos morais, não há como negar que a situação vivida pelo apelado lhe causou sequelas psicológicas passíveis de enquadramento nos moldes exigidos. Isso porque, como se sabe, a indenização pelo dano moral é devida quando a prática de uma conduta ilícita ou injusta ocasionar na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor, que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo, o que é o caso, pois o fato de o apelante ter espancado o apelante, a ponto de provocar a perda da audição direita e a debilidade permanente na audição esquerda, ensejou sofrimento à parte apelada que transpõe mero dissabor ou aborrecimento, estando albergados no âmbito do dano moral. Logo, restando patentes as lesões sofridas pelo apelado na esfera psíquica, com ofensa ao seu patrimônio moral, forçoso o reconhecimento do direito ao recebimento de compensação pelos danos morais. .... Fixada a premissa de que existiu dano moral a ser indenizado, passa-se à análise do valor da compensação a título de danos morais. É consabido que não há critério objetivo para fixação do quantum indenizatório. Portanto, o magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito. Diante desses parâmetros, o valor da indenização fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra suficiente e adequado ao caso concreto, haja vista que referido valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, sem, contudo, desconsiderar a capacidade econômica do agente, além de observar o caráter punitivo-pedagógico da medida. (ID 32649709). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do mencionado conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023